Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741470-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POLLYANA CRYSTYNE SILVA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOLO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PUTATIVO. INOCORRÊNCIA 1.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. 2. Não há como acolher as alegações de ausência de dolo e exercício regular de direito putativo quando a acusada, sabendo da inocência das pessoas a quem se atribuiu a prática desabonada, dá causa à instauração de inquérito policial, movimentando a máquina pública de maneira indevida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 386, inciso VI, do CPP, pleiteando a absolvição pela existência de circunstância excludente de ilicitude, ao argumento de que a conduta praticada ocorreu no exercício regular de direito putativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. A propósito, acerca da impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo específico) e da existência de circunstância excludente de ilicitude (exercício regular de direito putativo), o acórdão impugnado consignou que “comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. Não há como acolher as alegações de ausência de dolo e exercício regular de direito putativo quando a acusada, sabendo da inocência das pessoas a quem se atribuiu a prática desabonada, dá causa à instauração de inquérito policial, movimentando a máquina pública de maneira indevida” (ID 62404109). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020